Tribunal: TJSP
Processo: 2092232-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Processual. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu o bloqueio on-line de ativos financeiros da agravante (executada) e a pesquisa de bens.
Argumentos relativos à penhora que são insubsistentes e absolutamente contraditórios, mormente considerando a afirmação da agravante no sentido de que "tomou conhecimento do processo após o bloqueio de valores", ocasião em que

Ementa:
Processual. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu o bloqueio on-line de ativos financeiros da agravante (executada) e a pesquisa de bens.
Argumentos relativos à penhora que são insubsistentes e absolutamente contraditórios, mormente considerando a afirmação da agravante no sentido de que "tomou conhecimento do processo após o bloqueio de valores", ocasião em que apresentou a exceção de pré-executividade. No mais, inadmissível a análise das demais questões que (no que toca à propalada impenhorabilidade e nulidade de citação), pois foram submetidas ao exame do MM. Juízo da causa na exceção de pré-executividade, mas ainda não foram decididas. Disso resulta claro que não há, no particular, a indispensável simetria entre os fundamentos da decisão agravada e as razões recursais deste agravo, o que revela a inobservância do princípio da dialeticidade e implica irregularidade formal.
RECURSO DESPROVIDO, na parte conhecida.